Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005946-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAILE CORDEIRO FERREIRA - CPF: 729.282.711-04 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMPEDIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO ADIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NA FERRAMENTA “CLICKJUD”. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 280640859 - R.I. no 1005946-13.2024.8.11.0001
).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- sustentação oral e ferramenta “ClickJud”
.

Ocorrem nas Turmas Recursais os julgamentos em sessão de plenário virtual (
semanal
) e sessões por vídeo conferência (
individual
). Em qualquer caso, partes e advogados são previamente intimados, inclusive, sobre a possibilidade de sustentação oral e/ou pedidos de retira de pauta.

Quando do julgamento em sessão de plenário virtual (
semanal
), os pedidos de sustentação oral/adiamento, veem disciplinados na Portaria no. 283/2020-PRES/TJMT.

“...

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou de lá serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I- Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por vídeo conferência ou presencial, a qualquer tempo;

II- Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/MT;

III- Houver pedido de sustentação oral
;

IV- Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos
.

§1o ...

§2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
. ...”
Grifei.

No mesmo sentido é a Portaria no 01/2023-1a TRT/TJMT, que certamente sofrerá alteração em razão das Turmas definitivas.

“...

Art. 3o Os advogados com procuração nos autos poderão,
por petição eletrônica nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual designada
, formular solicitação de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, para realização de sustentação oral em julgamento presencial ou por vídeo conferência. ...”
Grifei.

Por fim, a Portaria no 353/2020-PRES/TJMT, atualizou o art. 3o, da Portaria no 283/2020-PRES/TJMT, em relação ao pedido de sustentação oral na sessão por vídeo conferência (individual).

“...

Art.3o A sustentação oral poderá ser realizada por vídeo conferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o,
através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
e observando-se as seguintes condições: ...” Grifei.

- da situação fática.

No caso, inicialmente, foi designada sessão de julgamento entre 31/3/2025 a 3/4/2025 (
id. 272542917
), com pedido de retirada de pauta para sustentação oral (
id. 274146396
), o que foi deferido.

O julgamento foi adiado para 10/4/2025 (
id. 278417881
), com nova informação de que o pedido de sustentação oral deveria ser realizado até 24 (
vinte e quatro
) horas antes da sessão de julgamento pela ferramenta “Clickjud”.

A Embargante alega que não lhe foi concedida a realização de sustentação oral, contudo, não trouxe aos autos, prova da inscrição na ferramenta, ou de que ficou impedida de assim o fazer.

Ressalto por fim, que após o requerimento no referido sistema, é enviado uma confirmação do pedido ao e-mail cadastrado informado pelo advogado(a).

Desse modo, não resta demonstrado que houve cerceamento de defesa, por falha do Poder Judiciário ou por ineficiência da plataforma “ClickJud”.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025